Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. DIREITO EXTENSÍVEL A SERVIDORES QUE UTILIZAM VEÍCULO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. ABATIMENTO DA VERBA DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedentes os pedidos da inicial, declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como, o condenou ao pagamento dos valores retroativos não pagos desde julho de 2018 a outubro de 2019, na importância R$ 11.419,00, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, com correção monetária a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, pelo IPCA-E.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o auxílio-transporte é devido apenas àqueles que utilizam o transporte coletivo. Aduz que somente com a apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo é possível verificar o preenchimento dos requisitos da LC do DF 840/2011 para pagamento do aventado benefício.
3. Assevera que quanto ao transporte interestadual, tal exigência encontra lastro legal e regulamentar na Portaria 124/2018/SEPLAG, a qual estabelece no parágrafo único do art. 3o que o “pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais fica condicionado à apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados, até o último dia do mês subsequente”.
4. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugna pela retificação dos cálculos, com o decote da contribuição de 6% do vencimento básico.
5. Segundo os ditames dos artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública.
6. Desse modo, não há como acolher a alegação do Distrito Federal de que a exigência encontra respaldo legal e regulamentar, porquanto “o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação”. (Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No tocante à alegação recursal de que a autora não faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, na medida em que utiliza veículo próprio para locomoção de sua residência para seu local de trabalho, sem razão o recorrente.
8. Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível auxílio-transporte aos servidores públicos que utilizem veículo próprio para locomoção de sua residência para seu local de trabalho.
9. Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. POSSIBILIDADE
[...]. 4. Os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. [...]
(AgInt no REsp 1383916/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO.
[...] IV - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo.
Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3a REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. [...]
(REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019)

10. Com efeito, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo que suspendeu e indeferiu o pagamento do auxílio-transporte em razão da ausência de apresentação dos bilhetes solicitados.
11. Destarte, cumpridos os requisitos previstos na lei, deve o Distrito Federal efetuar o pagamento do auxílio-transporte.
12. Lado outro, assiste razão ao recorrente no tocante ao abatimento do valor de custeio do benefício, no importe de 6% do vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor (LC 840, art. 108).
13. Assim, o acolhimento da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (ID 16158581) e a retificação do valor da condenação, é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sentença reformada para acolher a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal e, em consequência, retificar o montante da condenação para o valor nominal de R$ 19.269,97 (dezenove mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.